Tribunal: STF
Processo: RE 488708
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
COMPETÊNCIA - VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A competência para definir a
   existência, ou não, do vínculo empregatício é da Justiça do
   Trabalho.
        COMPETÊNCIA - DANO - ACIDENTE DE TRABALHO -
   RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. Na dicção da ilustrada maioria,
   somente persiste a competência da Justiça comum quando já haja,
   no processo, sentença prolatada pelo Juízo. Precedente: Conflito
   de Competência nº 7.204-1/MG, relatado, no Plenário, pelo
   ministro Carlos Britto, com acórdão publicado no Diário da
   Justiça de 9 de dezembro de 2005.